Tribunal: STF
Processo: RHC 268797
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Ordinário contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.045.693/MG, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.
Consta dos autos que o paciente foi condenado a (a) 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006); e (b) 7 meses e 25 dias de detenção pelo cometimento do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. De acordo com a denúncia:

[...] o autor conduziu o veículo Ônix, sem placas de identificação, cor branca, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do uso da droga maconha, dado momento em que veio, a ser flagrado pelo patrulhamento preventivo efetuado pela Polícia Militar. Ao perceber que seria abordado, o autor acelerou o carro e durante a fuga dispensou um saco contendo “maconha” em seu interior, antes de ser alcançado pela viatura policial na Avenida Vinte e Sete, em frente ao n° 2338. 
Na sequência, [...] os PMs diligenciaram e acabaram por localizar a droga dispensada pelo autor durante a fuga. 
Diante das circunstâncias apresentadas, a residência do autor, situada na Rua Doutor Carlos Alberto Vilela Junqueira, n° 473, Nova Ituiutaba 1, foi vasculhada, sendo localizada em cima da mesa da varanda, um tabuleiro de alumínio contendo em seu interior 02 (duas) buchas de maconha, 01 (um) pequeno tablete e uma porção da mesma substância, as quais seriam utilizadas no tráfico, além de um saco semelhante ao que fora dispensado pelo autor, 01 (um) rolo de plástico filme utilizado para embalar a droga, 01 (uma) faca com resquícios de maconha e 01 (um) copo de vidro contendo o mesmo entorpecente. 
Diante do exposto, o autor, que é reincidente neste tipo penal (vide Relatório de Registros Policiais/Judiciais de fls. 49/53 e CAC de fls. 78/81) e conhecido no meio policial por sua alta periculosidade e envolvimento com quadrilhas de assaltos a banco (fls. 44-verso), foi preso em flagrante delito sendo liberado após pagamento de fiança arbitrado pela Autoridade Policial em R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), conforme o informado às fls. 09 e 55/56 dos autos. 
As drogas apreendidas junto de outros objetos suspeitos descritos às fls. 10, com o peso total de 15,50 g (quinze gramas e cinquenta centigramas) foram periciadas às fls. 13, 14 e 15, constatando tratar-se do vegetal Cannabis sativa L.

Após o trânsito em julgado, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, não conhecido.
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A análise da desclassificação do delito de tráfico para consumo pessoal e da dosimetria da pena não foi realizada pelo Tribunal de origem no julgamento do habeas corpus originário, configurando supressão de instância, o que impede a apreciação direta pela Corte Superior. 
5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo regimental desprovido.

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “O acórdão que julgou a apelação criminal interposta pelo paciente negou provimento ao pedido de desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06, sob o fundamento de que haveria prova da prática do tráfico de drogas. No entanto, tal entendimento mostra-se dissociado do conjunto probatório dos autos”.
Requer-se, assim, o provimento do recurso para “desclassificar a conduta do recorrente do artigo 33 da Lei 11.343/06 para aquela prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06”.
É o relatório. Decido. 

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas neste recurso não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025.
A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025; RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 246859 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/11/2024. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente